Tribunal: TJES
Processo: 5008829-73.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008829-73.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALTAIR JOSE CANDIDO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5008829-73.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: ALTAIR JOSÉ CÂNDIDO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso contra sentença de id 16332149, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo
o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a autora pretende a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC e RCC). Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte nos seguintes termos
:

“
Ainda, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: DECLARAR a nulidade da relação jurídica decorrente do empréstimo nº contrato nº 18741218 (RCC - 2023) e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sobretudo àquele que se encontra ativo, caso já não tenha feito, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada referentes ao contrato nº 18741218 (RCC - 2023), a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, os valores eventualmente consumidos pela requerente, correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do empréstimo que vem de ser declarado nulo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 16332151 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a validade da contratação eletrônica e postula pela improcedência da ação. alternativamente, defende o descabimento da restituição em dobro, a inexistência de danos morais e, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado.

Contrarrazões no id 16332157.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo. Conforme a súmula n. 279 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda que o requerente alegue a inexistência da relação jurídica, ainda assim se caracteriza como consumidor por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. Nesse passo, aplica-se ao caso a responsabilização objetiva do fornecedor e a facilitação da defesa do consumidor em juízo, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

A sentença vergastada se baseia, primeiramente, em falha das informações prestadas pelo fornecedor, que levam o consumidor a aderir contrato diverso do pretendido. Em segundo lugar, tem-se a fragilidade dos documentos apresentados pelo Recorrente, que sequer são passíveis de verificação externa. Trata-se de prática desleal e largamente conhecida pelo Poder Judiciário. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

É fundamental destacar que a documentação apresentada pelo banco, isoladamente, não é suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico. O método de contratação por "selfie" carece de garantias de segurança robustas, sendo vulnerável a fraudes, especialmente em um contexto de
consumidor hipervulnerável
, como é o caso de idosos ou de pessoas com menor grau de instrução. A ausência de um termo de adesão assinado, juntamente com a negativa do consumidor, afasta a presunção de legalidade do contrato.

Registro que as faturas apresentadas pelo recorrente (id
16332138
) reforçam o fato de que nunca houve a utilização do cartão na sua modalidade fim (especialmente compras). A existência de fatura mensal, mas sem lançamentos típicos da modalidade de cartão de crédito (como compras parceladas, vencimentos rotativos, limites utilizados ou pagamentos mínimos) reforça a tese de que
a contratação se deu sem prestação de informação clara e adequada
, portanto, unilateralmente.

Está correto o entendimento de que restituição de valores deve ocorrer em dobro, na forma do p. único do art. 42 do CDC. O STJ firmou entendimento de que a restituição em dobro independe da existência de má-fé por parte do fornecedor, bastando estar presente violação à boa-fé objetiva (Recurso Especial n. 1.413.542/RS).

Quanto à condenação em danos morais, esta também é devida, uma vez que o ilícito em questão atingiu verba alimentar da parte recorrida. Já o valor da indenização (R$ 4.000,00) mostra-se razoável à luz da prática verificada nesta jurisdição.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)